Tribunal: TJSP
Processo: 2202416-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo c.c. Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que aplicou multa por litigância de má-fé ao executado no valor equivalente a dez (10) vezes o salário-mínimo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Autorização judicial de parcelamento do débito exequendo que contém previsão de incidência de multa de vinte por

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo c.c. Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que aplicou multa por litigância de má-fé ao executado no valor equivalente a dez (10) vezes o salário-mínimo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Autorização judicial de parcelamento do débito exequendo que contém previsão de incidência de multa de vinte por cento (20%) sobre o valor do saldo remanescente na hipótese de inadimplemento. Sanção que já era suficiente para o fim destinado. Litigância de má-fé não configurada. Caso que comporta o afastamento da multa aplicada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO*